Tribunal: TJBA
Processo: 8022929-87.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022929-87.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRO CAVALCANTE GUEDES FILHO Advogado(s): JULIANA DIAS DE FREITAS, HENRIQUE NOGUEIRA OLIVEIRA, LOUISE CONCEICAO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE AFASTAM APLICAÇÃO NO GRAU MÁXIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Acusado JAIRO CAVALCANTE GUEDES FILHO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), em concurso material. 2. O Apelante foi flagrado em 04.08.2024 na posse de 131 porções de maconha (236,93g), 03 porções de cocaína (3,70g), 01 pistola semiautomática Taurus calibre .380 ACP municiada com 45 cartuchos e equipada com mira laser, além de balança de precisão e R$ 670,00 em espécie. 3. A Magistrada a quo aplicou a pena definitiva de 04 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 260 dias-multa, reconhecendo o tráfico privilegiado com redução de 1/2 (metade). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006) em grau máximo (2/3) ao invés do patamar intermediário de 1/2 (metade); (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) a fixação do regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 destina-se ao traficante ocasional, não habitual, exigindo o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. 6. A quantidade de drogas apreendidas (mais de 240g), a variedade das substâncias (maconha e cocaína), a presença de petrechos indicativos de estruturação da atividade (balança de precisão e dinheiro em espécie fracionado) e o porte concomitante de arma de fogo de significativa potencialidade ofensiva (pistola municiada com 45 cartuchos e equipada com mira laser) revelam envergadura da atividade criminosa incompatível com o perfil do pequeno traficante eventual. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modulação da minorante em patamar reduzido quando presentes circunstâncias que denotam maior envergadura da atividade criminosa, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas. 8. A aplicação da minorante no patamar de 1/2 (metade) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias concretas apuradas, não merecendo reparo a Sentença objurgada. 9. Os pedidos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de fixação do regime inicial aberto restam prejudicados em razão da manutenção da dosimetria fixada na Sentença, pois a pena definitiva de 04 anos e 06 meses de reclusão supera o limite de 04 anos exigido pelo art. 44, I, do Código Penal e pelo art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: “A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar intermediário de 1/2 (metade) é adequada quando as circunstâncias concretas revelam maior envergadura da atividade criminosa, especialmente diante de quantidade expressiva e variedade de drogas, presença de petrechos estruturantes, porte concomitante de arma de fogo com significativa potencialidade lesiva e utilização de veículo automotor” ------- Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 33, § 2º, "c", 44, I, 59 e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.º 741.300/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022; TJBA, Apelação n.º 0501920-23.2019.8.05.0146, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 07.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8022929-87.2024.8.05.0080, provenientes da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante o Acusado JAIRO CAVALCANTE GUEDES FILHO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da presente Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora